Tribunal: TJMT
Processo: 1030194-80.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030194-80.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crime Tentado]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MICHAEL JUNIOR FIALHO FERREIRA - CPF: 062.418.041-70 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO/MT - JUIZ RAUL LARA LEITE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE DE ARAUJO - CPF: 080.375.411-69 (TERCEIRO INTERESSADO), UILSON JOSÉ PEDROSO (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RODRIGUES DAS NEVES - CPF: 323.783.436-04 (VÍTIMA), JOSUE SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 206.764.251-00 (VÍTIMA), BENEDITO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 468.498.821-04 (VÍTIMA), VALCIMINA DE SOUZA ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 932.569.301-15 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO MANTIDA ANTE A GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E A PERICULOSIDADE DO AGENTE –
PERSEGUIÇÃO E TROCA DE TIROS COM A POLÍCIA –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em carência de fundamentação ou ausência dos requisitos elencados no art. 312 do CPP, se a decisão combatida explicita a necessidade da prisão, tendo em vista as circunstâncias dos fatos e a
periculosidade do agente, demonstrada pelo
modus operandi
empregado, já que a ação delitiva foi perpetrada mediante emprego de armas de fogo, perseguição policial, troca de tiros, além da invasão a residências e a uma escola, durante a tentativa de fuga
.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43).

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Michael Junior Fialho Ferreira
, apontando como autoridade coatora a Juíza da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT.

Conforme relatado na decisão de Id. 195997189:

“
(...)
A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 29.11.2023, pela prática, em tese, dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-B), homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, inciso V, c/c o art. 14, inciso II) e associação criminosa (CP, art. 288), prisão posteriormente convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública.

Afirma que o decreto prisional está fundamentado exclusivamente na gravidade em abstrato do delito e em argumentos de ordem moral, sobretudo na suposta necessidade de resguardar a ordem pública diante da repercussão do crime, sem especificar porque a liberdade do paciente seria perniciosa.

Além disso, reforça que não estão preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP, especialmente porque o paciente é réu primário, jovem, possui residência fixa, e os disparos de arma de fogo foram perpetrados pelo comparsa Uilson José Pedroso, inexistindo motivos que justifiquem a presunção de que a sua liberdade traz risco de reiteração delitiva.

Por fim, sustenta que a medida constritiva é desproporcional e que pode ser substituída por cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que lhe seja deferida a liberdade provisória, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas (Id. 195703166).

Juntou documentos (Id. 195703171)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 195997189).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 196928198).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem

(Id. 197149168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, a impetrante postula a concessão da liberdade de
Michael Junior Fialho Ferreira
, preso cautelarmente pela suposta prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-B), homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, inciso V, c/c o art. 14, inciso II) e associação criminosa (CP, art. 288), para a garantia da ordem pública.

A impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e que a decisão que decretou a medida constritiva não possui fundamentação válida, pois está baseada apenas na gravidade em abstrato dos delitos. Por fim, ressalta os predicados pessoais do paciente e a possibilidade de substituição da custódia por cautelares diversas.

Como se sabe, a segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que a sua imposição somente se justifica quando demonstrada a sua imprescindibilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Segundo narra a denúncia,
in verbis
:

“
(...) no dia 28 de novembro de 2023, por volta das 15h40min, em residência particular, localizada na Rua Araucária, nº 469, no consultório do Dr. Paulo, Bairro Novo Diamantino, neste município de Diamantino/MT, os denunciados LUIZ HENRIQUE DE ARAUJO, MICHAEL JUNIOR FIALHO FERREIRA e UILSON JOSÉ PEDROSO vulgo ‘‘Nego Truta’’, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo 1 (um) aparelho celular da marca Samsung; 1 (uma) maleta contendo joias, semijoias e bijuterias; 1 (uma) maleta de madeira contendo pedras; 1 (um) microfone cor preto para uso no de telefone celular; 1 (um) aparelho celular da marca Iphone, modelo 11, cor escuro; 1 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo A30, cor azul; 1 (uma) corrente em ouro, com um pingente, com quatro diamantes pequenos na ponta do crucifixo, avaliada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais); e 1 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo A32, cor azul, pertencentes as vítimas Paulo Rodrigues das Neves, Josue Silva do Nascimento, Benedito Carlos Xavier de Oliveira e Valcimina de Souza Assunção Oliveira.

Ressai do presente caderno investigativo que nas mesmas circunstâncias acimas descritas, os denunciados LUIZ HENRIQUE DE ARAUJO, MICHAEL JUNIOR FIALHO FERREIRA e UILSON JOSÉ PEDROSO vulgo ‘‘Nego Truta’’, agindo com ‘‘animus necandi’’ para assegurar a execução e a impunidade de outro crime, fazendo uso de arma de fogo, tentaram matar as vítimas Warlenson Divino Martins da Silva e Carlos Magno Lima de Almeida, policiais militares, ou seja, autoridade em exercício da função, só não consumando o intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ainda, na mesma situação fática, verifica-se que os denunciados LUIZ HENRIQUE DE ARAUJO, MICHAEL JUNIOR FIALHO FERREIRA e UILSON JOSÉ PEDROSO vulgo ‘‘Nego Truta’’, de forma armada, associaram-se para realizar o fim específico de cometer crimes.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA

Depreende-se dos autos que, nas circunstâncias acima descritas, os denunciados, chegaram ao consultório da vítima Paulo Rodrigues da Silva, e perguntaram, inicialmente, se ali arrumava dentes quebrados, logo após a vítima confirmava que arrumava, foi mostrado ela uma arma de fogo, sendo anunciando o assalto.

Logo em seguida após ser anunciado o assalto, entraram outras duas pessoas no consultório, que também estavam participando do intento criminoso, e que a todo momento era repetido para que a vítima não levantasse o braço para não alarmar o assalto.

Destaca-se que durante a ação criminosa, dois criminosos conduziram a vítima Paulo Rodrigues da Silva até a sua residência, que fica ao lado do consultório, e reviraram toda a casa, indagando o ofendido onde estariam dinheiro, ouro, diamante e armas, ficando um criminoso com as demais vítimas no consultório.

A vizinha da vítima Paulo Rodrigues da Silva, teria visto a movimentação suspeita e ligado para saber se estava tudo bem, sendo confirmado pelo ofendido que estava sim, e mesmo assim, a vizinha acabou ligando para Polícia Militar e informando o assalto.

Ressalta-se que da vítima Paulo Rodrigues da Silva foi levado 1 (um) aparelho celular da marca Samsung; 1 (uma) maleta contendo joias, semijoias e bijuterias; 1 (uma) maleta de madeira contendo pedras; 1 (um) microfone cor preto para uso no de telefone celular. Em relação as demais vítimas, foram levando os seguintes itens, da vítima Josué Silva do Nascimento, foi levado 1 (um) aparelho celular da marca Iphone, modelo 11, cor escuro, da vítima Valciminina de Souza Assunção Oliveira foi levado 1 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo A32, cor azul e da vítima Benedito Carlos Xavier de Oliveira foi levado 1 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo A30, cor azul; 1 (uma) corrente em ouro, com um pingente, com quatro diamantes pequenos na ponta do crucifixo, avaliada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nesse contexto, após os policiais militares receberem a informação da prática criminosa em andamento, deslocaram-se até o estabelecimento empresarial da vítima Paulo Rodrigues da Silva, e ao se aproximar com o local, deparam com o veículo dos suspeitos, que ao passar pela viatura policial, acelerou rapidamente.

No momento da perseguição policial, o passageiro do veículo que estava em fuga, se pôs para fora do carro em algumas oportunidades no intento de realizar disparos de arma de fogo contra a guarnição policial, para assegurar a ação criminosa, sendo revidado o injusto.

Após percorrer algumas ruas pelo Bairro Novo Diamantino, próximo a Escola João Batista, os denunciados bateram o veículo no meio-fio e os três desembarcaram e fugiram correndo, momento em que novamente foi realizado disparado de arma de fogo, contra a equipe policial, não consumando o homicídio em razão de terem errado a mira, momento em que os policiais revidaram, atingindo o denunciado UILSON JOSE, realizando sua prisão, bem como apreensão de uma arma tipo revólver, calibre 357.

Os denunciados LUIZ HENRIQUE e MICHAEL JUNIOR, foram presos, após adentrarem em residências nas proximidades da Rua Fortaleza e do Colégio João Batista, destaca-se que MICHAEL JUNIOR chegou a invadir a referida escola, com a intenção de ludibriar os policiais, mas logo realizaram o cerco no estabelecimento educacional, momento em que MICHAEL pulou novamente o muro da Escola e invadiu uma residência na Rua Fortaleza.

Com o denunciado LUIZ HENRIQUE DE ARAÚJO foi apreendido uma arma tipo revólver, calibre 38.

Frisa-se, que durante o interrogatório, o denunciado UILSON JOSÉ PEDROSO vulgo ‘‘Nego Truta’’, confirmou que se associou com os denunciados LUIZ HENRIQUE DE ARAUJO e MICHAEL JUNIOR FIALHO FERREIRA, para realizarem prática de crime e que estavam armados (...)
” (PJe, APOrd n. 1003314-36.2023.8.11.0005).

Realizada audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora homologou o flagrante e converteu a prisão do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“
(...) Passo a análise da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, conforme requerido pelo Ministério Público, ou concessão de liberdade provisória.

Para a decretação da prisão preventiva é necessária à observância do preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 313 do Código de Processo Penal em conjunto com os motivos autorizadores previstos no art. 312 do mesmo diploma legal, atentando-se ao disposto no art. 319, visto que a prisão preventiva será determinada somente quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (extrema ratio).

Assim, fala-se em fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação) e periculum libertatis (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal).

Para constatarmos a existência do fumus comissi delicti é necessário que, além da conduta a ser analisada se revestir da tipicidade, ilicitude e culpabilidade intrínsecas à própria existência do crime, a prova da existência do crime traduza juízo de certeza e os indícios suficientes de autoria revelem prova semiplena (com menor valor persuasivo, indicando-se um prognóstico de julgamento positivo sobre a autoria ou participação), para que só então seja possível a decretação da prisão preventiva.

Já o periculum libertatis compreende o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou para a segurança social.

Pois bem.

A prisão em flagrante dos autuados se deu pelos crimes previstos no art. 157, § 2º, incs. II e V; art. 157 - § 2º-B; art. 12, § 2º c/c art. 14, inc. II; art. 121, § 2º, inc. V c/c art. 14, inc. II; art. 157, § 2º-A, inc. I e art. 288, § único, todos do Código Penal.

In casu, verifico a presença do fumus comissi delicti, pois a prova da materialidade e indícios de autoria, quanto aos delitos, estão evidenciados no auto de prisão em flagrante, especialmente pelo boletim de ocorrência (Id n.º 135680829), termo de exibição e apreensão (Id n.º 135680832), termos de depoimento (Ids n.º 135680834 e 135680836), termos de declaração (Id n.º 135680839, 135680840, 135680840 e 135681343), termos de reconhecimento de objeto (Ids n.º 135681344, 135681347, 135681351, 135681354 e 135681357) e auto de eficiência de arma de fogo (Id n.º 135681369)

Com efeito, os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva estão presentes já que pesam sobre os autuados indícios de autoria e prova da materialidade, acompanhados da necessidade em garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

No tocante ao periculum libertatis, a decretação da prisão preventiva justifica-se para a garantia da ordem pública, em razão do fato se tratar de crimes hediondos, aliados à reprovabilidade da conduta perpetrada em face de diversas vítimas terem seus bens roubados, entre eles, aparelhos celulares, joias, semijoias e bijuterias, assim como, ter ocorrido perseguição pela cidade, com invasão de residência e escola, sendo inquestionável a repercussão gerada por crimes desta natureza, notadamente quando ocorre em cidades interioranas como a de Diamantino, onde ainda é possível dizer que prevalece na prática cotidiana da esmagadora maioria de seus cidadãos o respeito aos bons costumes, às autoridades constituídas e o incondicional cumprimento das leis em

vigor.

Ademais, o custodiado Luiz Henrique de Araújo possui ações penais em andamento, quais sejam, PJe 1000483-49.2023.8.11.0026 (art. 14 da Lei n.º 10.826/2003 e art. 306 da Lei n.º 9.503/1997) e 1002002-59.2022.8.11.0005 (art. 157, § 2º, incs. II e IV e § 2º-A, inc. I do CP), e o
flagrado Michael Júnior Fialho Ferreira possui TCO, pelo crime do art. 309 da Lei n.º 9.503/1997 (PJe 1000561-62.2022.8.11.0031)
.

Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública (STJ - HC: 596128 RN 2020/0169119-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2020).

Nesse diapasão, a Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que [...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).

Some-se a isso o fato de que se trata de crimes punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, atendendo ao disposto no artigo 313, inc. I do Código de Processo Penal.

Portanto, tendo sido demonstrada a existência de prova da materialidade delitiva e de indícios de autoria, bem como, a gravidade concreta da conduta e o perigo que a liberdade dos custodiados representa, justifica-se a imposição da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Por esse motivo restam inadequadas as imposições de medidas cautelares diversas da prisão em favor dos flagrados (artigos 282, §6º, 310, II e 319 do CPP) (...)
” (Id. 195703171, pp.

125-132).

Assim, no que tange aos pressupostos e requisitos da prisão preventiva, entendo que, na hipótese, a gravidade da conduta justifica o decreto prisional para resguardar a ordem pública, pois a violência empregada na prática delitiva e durante a perseguição policial, que contou com troca de tiros, invasão de uma escola e tentativa do paciente em render alunos para facilitar a sua fuga, demonstram a periculosidade do agente e o risco que a sua liberdade traz à sociedade.

Desse modo, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores ou em carência de motivação no édito prisional, que demonstrou a necessidade da segregação para o
resguardo da ordem social
, com base em fatores concretos de cautelaridade.

Além disso, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
eventuais condições pessoais favoráveis do agravante não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação de sua prisão preventiva
” (STJ, AgRg no HC n. 741.076/SC, Sexta Turma, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 15.8.2022).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(TJMT, Enunciado n. 43).

Ademais, não obstante os argumentos trazidos pela impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Dessa forma, é imperativo reconhecer que a decisão impugnada contém a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva do paciente, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024